Tribunal: TCU
Processo: 020.710/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nos ciclos contábeis de créditos previdenciários não tributários, de compensações previdenciárias e de benefícios, que integram as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade, realizada nos ciclos contábeis de créditos previdenciários não tributários, de compensações previdenciárias e de benefícios, que integram as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), em subsídio ao julgamento das contas anuais dos administradores do FRGPS e à formação da opinião de auditoria sobre o Balanço-Geral da União (BGU) daquele exercício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992; 4o, 7o, § 3o, inciso I, e §§ 4o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020; art. 249, inciso I, e 250, incisos I, II e III, do RITCU; 26, inciso I, e 27, inciso II, da IN-TCU 84/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, até 31 de dezembro de 2023: 9.1.1. adote as providências necessárias para desenvolver, normatizar e implementar metodologia para apurar, em base confiável, os direitos e as obrigações do Fundo do Regime Geral de Previdência Social em relação aos Regimes Próprios de Previdência dos entes federativos, relativamente aos requerimentos de compensação previdenciária, bem como proceda aos registros contábeis pertinentes de acordo com o regime de competência, em observância ao disposto nos itens 6.2.2, Parte Geral, e 2.1.1 e 2.2.1, Parte II, da 9a ed. do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 9.1.2. adote as providências necessárias para desenvolver, normatizar e implementar metodologia para estimar, em base confiável, o provável montante de benefícios de competência de exercícios anteriores que o Fundo do Regime Geral de Previdência Social terá a pagar, no exercício financeiro subsequente à data das demonstrações contábeis, em razão dos recursos pendentes de apreciação pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, bem como promova o devido registro contábil de acordo com o regime de competência, em observância ao disposto nos itens 6.2.2, Parte Geral, e 17.2, Parte II, da 9a ed. do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 9.2 determinar à Procuradoria-Geral Federal que, em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social, até 31 de dezembro de 2023, adote as providências necessárias para avaliar os saldos de Dívida Ativa não Tributária e respectivos ajustes para perdas, contabilizados no Fundo do Regime Geral de Previdência Social, a fim de que sejam representados fidedignamente e se coadunem ao conceito de ativo, com vistas ao exato cumprimento do disposto no item 6.2.2 da Parte Geral, itens 2 e 3 da Parte II, da 9a ed. do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 9.3. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que evidencie os direitos e as obrigações do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, referentes à compensação previdenciária, em fluxo mensal, estoque e valores bloqueados, quando for o caso, mediante registro contábil e/ou divulgação em notas explicativas, para fins de compreensibilidade e verificabilidade da informação, nos termos dos itens 6.2.3 e 6.2.6 da Parte Geral, da 9a ed. do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 9.4. dar ciência ao Ministério da Previdência Social da perda imposta ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União por sua não efetiva adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária (Comprev), tendo em vista a prescrição quinquenal, a partir de 5/5/1999, do direito de requerimento de valores como regime instituidor de benefícios que tenham o Regime Geral de Previdência Social como regime de origem, estimada pelo próprio Ministério em um montante que varia entre R$ 7 bilhões e R$ 55 bilhões na data-base de 31/12/2022, em desacordo com o que prescrevem o art. 40, caput , da Constituição Federal, c/c o § 2o do art. 1o da Lei 9.717/1998 e o art. 26 do Decreto 10.188/2019; 9.5. dar ciência ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social que as perícias médicas de revisão dos benefícios de aposentadorias por incapacidade permanente e por invalidez (acidente de trabalho) não estão ocorrendo a cada dois anos, a contar de seu início, em desacordo com o disposto no art. 330 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, situação que afeta negativamente o equilíbrio financeiro do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, em razão do pagamento de benefícios que poderiam ser cessados; e 9.6. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social que a potencial perda de receitas pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social, estimada em R$ 229.956.949,15 na data-base de 31/12/2022, decorrente do não requerimento tempestivo dos créditos de compensação previdenciária, que se sujeitam à prescrição quinquenal, contraria o § 1o do art. 3o da Lei 9.796/1999 c/c os arts. 5o e 8o do Decreto 10.188/2019, e afeta negativamente o equilíbrio financeiro do Fundo do Regime Geral de Previdência Social; 9.7. determinar ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social que apresentem ao Tribunal, no prazo de 120 dias, plano de ação contendo medidas a serem adotadas, respectivos responsáveis e prazos para a implementação, visando estruturar mecanismos de controle sobre o pagamento de benefícios previdenciários que dependem de perícia médica de revisão, de forma a conferir tempestividade no acompanhamento e subsidiar eventual interrupção de pagamentos indevidos; 9.8. constituir processo apartado de controle externo de natureza operacional para que o Tribunal de Contas da União acompanhe a elaboração e a implementação do plano de ação objeto do item anterior; 9.9. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.4.2 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário e as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário ; 9.10. considerar em implementação as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário ; 9.11. considerar em implementação as recomendações dos itens 9.2.2, 9.2.6 e 9.4.1 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; 9.12. considerar não implementada a recomendação do item 9.2.7 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; e 9.13. considerar insubsistentes as recomendações dos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; 9.14. comunicar esta decisão ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral Federal e ao Conselho Nacional de Previdência Social; 9.15. manter o sigilo das peças 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 40, 118, 122, 180, 184, 187, 213 e 214, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 294/2018, em face da declaração prestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social de que os dados de identificação de beneficiários ou de benefícios são considerados sigilosos, nos termos da Lei 13.709/2018 (TC 30.739/2021-7, peça 148, p. 7); 9.16. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações precedentes na auditoria financeira das demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, relativas ao exercício de 2023, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o; 9.17. aprovar o certificado de auditoria (peça 228), que apresentou conclusão "com ressalva" sobre os ciclos contábeis de créditos previdenciários não tributários, de compensações previdenciárias e de pagamento de benefícios, que integraram as demonstrações contábeis do exercício de 2022 e sobre a conformidade das transações subjacentes a esses ciclos contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, consoante estabelece o subitem 5.1.3.1 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor; 9.18. autorizar a inserção do certificado de auditoria (peça 228), juntamente com o correspondente relatório de auditoria (peça 229), no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.19. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministério da Previdência Social para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do art. 9°, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.20. autorizar a divulgação, nos sites do Ministério da Previdência Social e do TCU, do certificado e do relatório de auditoria junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, relativas ao exercício de 2022; e 9.21. encaminhar os presentes autos à AudBenefícios para serem apensados ao processo de contas anuais, relativas ao exercício 2022, que vier a ser constituído para o Fundo do Regime Geral de Previdência Social.